Tribunal: TJMT
Processo: 1020481-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020481-76.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (IMPETRANTE), SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (IMPETRADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE LOGÍSTICA E CONCESSÕES (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (IMPETRADO), Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso AGER MT (IMPETRADO), MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO Portaria Conjunta 002/2026 (IMPETRADO), PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER, SR. LUIS ALBERTO NESPOLO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A MEDIDA LIMINAR, NOS TERMOS EM QUE CONCEDIDA PELO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL. TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. IMPUGNAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO PELO COLEGIADO.

Constatados indícios de violação aos princípios da legalidade e isonomia. Dever de motivação. Presentes a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida caso deferida ao final. Ausente risco de dano inverso. Liminar deferida.

MEDIDA LIMINAR REFERENDADA. Determinação de suspensão do Chamamento Público Emergencial, até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança Cível impetrado por
EXPRESSO ITAMARATI S.A.
contra atos praticados pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, pelo Presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso — AGER/MT, pelo Secretário Adjunto de Logística e Concessões, pela Superintendente de Transporte Intermunicipal e pelos Membros da Comissão Especial de Licitação instituída pela Portaria Conjunta 002/2026.

A impetrante questiona cláusulas do Termo de Referência n.o 002/2026/SUTI/SALOC/SINFRA, que rege o Chamamento Público Emergencial para contratação de permissionária para exploração dos serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros nos Mercados Intermunicipais de Transporte MIT 3-I (Região de Barra do Garças) e MIT 5-I (Região de Cáceres), no âmbito do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso — STCRIP/MT.

Os atos coatores consistem: (i) na edição dos itens 7.2.9.1, 7.2.11, 7.3.9, 7.3.10, 7.3.11, 7.3.11.1, 7.3.12, 7.3.15, 9.4 e 9.6.6 do Termo de Referência, aprovados e autorizados pelo Secretário de Estado e pelo Presidente da AGER em 28 e 29 de abril de 2026; e (ii) na rejeição da impugnação ao edital pela Comissão Especial de Licitação, em 7 de maio de 2026.

A medida liminar foi deferida em 13 de maio de 2026, determinando a suspensão do Chamamento Público Emergencial, incluindo a abertura de envelopes de propostas designada para aquela mesma data, até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

Os autos foram encaminhados ao colegiado para referendo da medida liminar concedida, nos termos do art. 25 da Resolução TJMT/OE n.o 08/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por EXPRESSO ITAMARATI S.A. contra ato perpetrado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, pelo Presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso — AGER/MT, pelo Secretário Adjunto de Logística e Concessões, pela Superintendente de Transporte Intermunicipal e pelos Membros da Comissão Especial de Licitação — Portaria Conjunta 002/2026.

A impetrante questiona cláusulas do Termo de Referência n.o 002/2026/SUTI/SALOC/SINFRA, que rege o Chamamento Público Emergencial para contratação de permissionária para exploração dos serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros nos Mercados Intermunicipais de Transporte MIT 3-I (Região de Barra do Garças) e MIT 5-I (Região de Cáceres), no âmbito do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso — STCRIP/MT.

A impetrante é permissionária do MIT 5.1, com base no Contrato de Permissão 002/2025/00/00-SINFRA, e participante do chamamento público ora impugnado.

Os atos coatores consistem: (i) na edição dos itens 7.2.9.1, 7.2.11, 7.3.9, 7.3.10, 7.3.11, 7.3.11.1, 7.3.12, 7.3.15, 9.4 e 9.6.6 do TR, aprovados e autorizados pelo Secretário de Estado e pelo Presidente da AGER em 28 e 29 de abril de 2026; e (ii) na rejeição da impugnação ao edital pela Comissão Especial de Licitação, em 07 de maio de 2026.

A impetrante requer, liminarmente, a suspensão imediata do certame. No mérito, postula a declaração de nulidade dos itens impugnados e a determinação de retificação do TR, com republicação e reabertura de prazo para apresentação de propostas.

A medida liminar foi deferida, determinando-se
a suspensão do Chamamento Público Emergencial regido pelo Termo de Referência n.o 002/2026/SUTI/SALOC/SINFRA, incluindo a abertura de envelopes de propostas designada para 13 de maio de 2026, até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

É o breve relato.

Conforme consignado, o pedido de liminar encontra previsão no art. 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, que exige a demonstração concomitante da relevância da fundamentação relevante e da ineficácia da medida caso deferida ao final.

1 — Exigência de conformidade com Circular SUSEP revogada (item 7.2.9.1)

O item 7.2.9.1 do TR exige que o seguro-garantia de proposta esteja em conformidade com a Circular SUSEP n.o 477/2013.

Essa norma foi expressamente revogada pela Circular SUSEP n.o 662/2022 (art. 37), que entrou em vigor em 2 de maio de 2022 e tornou-se mandatória a partir de 1.o de janeiro de 2023.

A exigência de conformidade com norma revogada, em princípio, viola o princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o art. 6.o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que determina a aplicação imediata da lei em vigor.

2 — Prazo de devolução da garantia de proposta (item 7.2.11)

O item 7.2.11 do TR prevê prazo de 20 dias para devolução da garantia de proposta. O art. 58, §2.o, da Lei n.o 14.133/2021 estabelece prazo de 10 dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da declaração de fracasso do certame.

A Administração não pode alterar, por disposição editalícia, prazo legal de devolução de garantia em detrimento dos licitantes.

O argumento da CEL de que 20 dias corridos equivaleriam a 10 dias úteis não tem sustentação jurídica.

Verifico, neste ponto, a presença do fundamento relevante.

3 — Critério de desclassificação pelo "maior coeficiente tarifário" entre lotes distintos (itens 9.4 e 9.6.6)

Os itens 9.4 e 9.6.6 do TR preveem a desclassificação automática da proposta de "maior coeficiente tarifário" de empresa que já detenha contrato de concessão e seja classificada em primeiro lugar nos dois MITs objeto do chamamento.

O próprio TR reconhece, no item 7.3.7, que o MIT 5.1 possui coeficiente tarifário máximo estruturalmente superior ao do MIT 3.1. A comparação entre coeficientes de mercados distintos não mede vantajosidade, mas apenas a diferença estrutural entre os mercados. O critério é, em tese, contraditório com as premissas do próprio edital.

Outrossim, o art. 71, inciso IV, da Lei n.o 14.133/2021 atribui à autoridade superior a competência exclusiva para adjudicar e homologar. Ao que parece, ao prever a desclassificação na fase de julgamento, o TR transfere indevidamente à CEL uma competência que pertence ao Secretário de Estado.

De mesmo modo, o critério desincentiva a participação em ambos os MITs, reduzindo a competição e prejudicando a modicidade tarifária, em violação ao art. 9.o, inciso I, da Lei n.o 14.133/2021.

4 — Outorga fixa, ausência de motivação técnica e vedação de reajuste tarifário (itens 7.3.9, 7.3.10, 7.3.11, 7.3.11.1, 7.3.12)

O TR impõe o pagamento de outorga fixa calculada como 1/20 do valor da outorga da concessão de 20 anos, reajustada mensalmente pelo IPCA, ao mesmo tempo em que veda qualquer reajuste tarifário pelo prazo de 1 ano.

O art. 15, II, da Lei n.o 8.987/1995 estabelece que, quando há pagamento de outorga ao Poder Concedente, o critério de julgamento deve incluir a "maior oferta" — isolada ou conjugada com o menor valor tarifário (art. 15, III, §1.o). O TR adota exclusivamente o critério "menor tarifa", sem adotar o critério combinado, o que configura, em tese, violação ao disposto em lei.

A Manifestação Técnica n.o 00074/2026/SREE/AGER, apresentada na resposta à impugnação expressamente consigna que a análise tem "natureza estritamente referencial" e não contempla "a definição para estabelecimento dos valores de outorga ou dos coeficientes tarifários". A AGER reconhece, que o documento não serve de fundamento para a fixação da outorga. Tal omissão viola o dever de motivação administrativa (art. 25, §3.o, da Lei n.o 14.133/2021), que exige a divulgação de todos os elementos do edital na mesma data de sua publicação.

A assimetria entre o reajuste mensal da outorga pelo IPCA (em favor do Poder Concedente) e a vedação de qualquer reajuste tarifário (em desfavor da permissionária) viola o princípio da isonomia contratual e o art. 40, parágrafo único, da Lei n.o 8.987/1995, que determina a aplicação às permissões das mesmas regras das concessões, incluindo os critérios de reajuste e revisão tarifária (arts. 18, VIII, e 23, IV).

A própria CEL, na resposta à impugnação, reconheceu que "havendo situações extraordinárias de variações de preços para cima, e até para baixo, possibilidade de reequilíbrios econômicos-financeiros poderão ocorrer, assim como já ocorreram em 2023". Esse reconhecimento é incompatível com a manutenção do item 7.3.9, que veda qualquer reajuste tarifário. A conduta da CEL contempla vício de motivação e viola o princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Verifica-se, em sede de cognição sumária e não exauriente, a ausência de motivação técnica adequada para a fixação da outorga e postura contraditória da CEL.

5 — Do periculum in mora

Uma vez abertas as propostas, os valores tarifários de todos os licitantes tornam-se públicos, comprometendo o sigilo das propostas e criando situação de difícil reversão.

A contratação emergencial com cláusulas, em tese, ilegítimas, geraria obrigações nulas, com potencial de anulação posterior e necessidade de refazimento de todos os atos, causando prejuízo à continuidade do serviço público e aos usuários.

6 — Da ausência de periculum in mora inverso

A suspensão do certame não causa dano irreversível ao interesse público. Os serviços encontram-se atualmente atendidos por contratos de permissão e por autorização, até a regularização da situação, o que afasta o risco de interrupção dos serviços públicos essenciais.

III — Conclusão

Presentes o fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final, nos termos do art. 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a medida liminar foi deferida para determinar a imediata suspensão do Chamamento Público Emergencial regido pelo Termo de Referência n.o 002/2026/SUTI/SALOC/SINFRA, incluindo a abertura de envelopes de propostas designada para 13 de maio de 2026, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança.

A determinação de suspensão abrange todos os atos de contratação dos MITs 3.1 e 5.1 com base nos itens ora impugnados, sem prejuízo de que as autoridades coatoras exerçam autotutela e promovam a retificação das cláusulas ilegais, com republicação do TR e reabertura de prazo para apresentação de propostas.

Ausente fundamento apto à modificação da decisão, VOTO PELO REFERENDO DA MEDIDA LIMINAR concedida, até o julgamento de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026